Tribunal: STF
Processo: RE 536692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO CONTIDO APENAS NA EMENTA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I - Acolhimento dos declaratórios, sem modificação do julgado, apenas para sanar a contradição e excluir da ementa do acórdão que julgou o agravo regimental o fundamento referente à ocorrência de inovação recursal.



    II - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.